Tribunal: TJSP
Processo: 2150782-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios na decisão recorrida – Aspectos relevantes da causa abordados de forma precisa e objetiva no Acórdão embargado, que manteve a decisão agravada – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2150782-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante MUNICÍPIO
DE ITU, é embargado CARLOS ALBERTO ALONSO DE OLIVEIRA e Agravado
CARLOS ALBERTO ALONSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150782-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10210
2
Embargos de Declaração no 2150782-87.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de Itu
Embargado: Municipalidade de São Paulo
Comarca: Itu
Acórdão datado de 07/08/2020 (Voto no 9702)
VOTO No 10210
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios na decisão recorrida
Aspectos relevantes da causa
abordados de forma precisa e objetiva no Acórdão embargado, que
manteve a decisão agravada Rediscussão da matéria debatida
Não cabimento Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento, com aplicação de multa.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela
Municipalidade de Itu ao Acórdão de fls. 39/42, que, por votação unânime1, negou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que interpusera, nos termos da
ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença contra a Fazenda Pública
Honorários
sucumbenciais exequendos que foram fixados em
percentual sobre o valor da causa
Pretensão
Fazendária de que o termo inicial da atualização
monetária da verba seja a data da prolação da
sentença que a fixou Impossibilidade Honorários
que, não tendo sido fixados em quantia certa, devem
ser atualizados desde a o ajuizamento do feito, data em
que foi estabelecido o valor da causa, base para o seu
cálculo Inteligência da Súmula no 14 do E. STJ -
Decisão mantida Sucumbência recursal Recurso
não provido.”
Alega a embargante, repetindo os argumentos do
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e Mônica
Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150782-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10210
3
recurso principal, que o julgado foi contraditório, vez que a correção monetária dos
honorários sucumbenciais incide a partir da data de sua fixação, e não do
ajuizamento do feito. Requer seja sanado o vício apontado, com o
prequestionamento da matéria alegada.
É O RELATÓRIO.
Conquanto
tempestivos,
os
Embargos
de
Declaração devem ter seu seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando houver, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o qual devia se
pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o recurso caráter
integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Ocorre que o Acórdão embargado bem analisou os
fundamentos necessários à decisão proferida, não havendo contradição, como
apontado, sendo certo que o tema referente ao termo inicial da correção monetária
dos honorários foi o tema central do julgado:
“Depreende-se da sentença exequenda (fls. 79 dos
autos de origem) que os honorários ora exequendos
foram fixados em 10% sobre o valor da causa, não
sendo caso de fixação por quantia certa.
A correção monetária deve se dar, portanto, desde o
ajuizamento da ação, data em que foi estipulado o
valor da causa, base para o índice percentual.
Considerar-se a data da prolação da sentença como
termo inicial para a correção do valor da causa
importaria em indevida depreciação da verba, pois
desconsideraria
a
desvalorização
monetária
naturalmente percebida entre o ajuizamento do feito e
a prolação da sentença.
Não por outra razão, a cediça Súmula no 14 do E. STJ
dispõe que “Arbitrados os honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
Frise-se, ainda, que todos os julgados colacionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150782-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10210
4
pela Municipalidade (fls. 06 e 07) foram versados em
casos envolvendo fixação por quantia certa, o que,
repita-se, não ocorreu no caso presente.”
Depreende-se, destarte, que a embargante pretende,
em verdade, a rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
Embargos de Declaração.
O inconformismo da parte, vale dizer, não pode
fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Consigne-se, por derradeiro, que o art. 1.025 do
CPC, que positivou o prequestionamento ficto por meio da mera interposição dos
embargos, presta-se somente a evitar a rejeição de Recursos Especial e/ou
Extraordinário na hipótese de a matéria não ter sido apreciada no Acórdão recorrido
e o julgador deixar de se manifestar sobre ela também no julgamento dos Embargos.
O que é muito diferente da presente situação, em que o tema foi clara e
exaustivamente apreciado, sendo desnecessária, portanto, a interposição dos
presentes embargos declaratórios para o único fim de prequestionamento da matéria.
Enfim, não havendo quaisquer vícios e não se
prestando os Embargos de Declaração ao mero prequestionamento de matéria com
vistas à interposição dos Recursos Especial e Extraordinário ou à rediscussão do que
foi decidido, não há como prosperar o presente inconformismo, que possui caráter
manifestamente protelatório
Ante o exposto, nego seguimento aos Embargos
de Declaração, condenando a embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o,
do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
Silvana M. Mollo
Relatora